Tribunal: STF
Processo: ARE 1337730
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS, CONFORME ART. 39, § 3º, DA CF/88. FGTS. PAGAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. I. Cinge-se a demanda em analisar apelações cíveis interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capistrano, que ao analisar a Ação de Cobrança c/c com Danos Morais, entendeu que só seriam devidas as verbas em relação ao FGTS e a diferença do valor do salário mínimo vigente, tendo em vista que, o cargo assumido pelo autor não possuía natureza de chefia, direção ou assessoramento. II. Não obstante, compulsando os fólios processuais e as provas colacionadas pelo autor, ora apelante, entendo que a sentença analisada merece ser reformada em parte. Consta nas fichas financeiras do apelante, especificando sua função como Diretor de Informação Estatística e o vínculo de comissionado. Ainda foi juntado aos autos a Portaria 038-A nomeando o requerente para o referido cargo. Nesse diapasão, existem documentos suficientes para atestar que o vínculo com a edilidade era através de um cargo comissionado para desempenhar a função de Diretor de Informação Estatística, e não o cargo como salientou o julgador, que seria instrutor de artes CC-4. III. Como é cediço, as férias acrescidas do terço constitucional e o décimo terceiro salário constituem direito social de todo o trabalhador, consagrado no texto da Carta Magna e estendido aos servidores e também aos empregados públicos, inclusive àqueles comissionados, contratados de acordo com o previsto no inciso V, art. 39, da Constituição da República. Desse modo, são devidas ao servidor em cargo em comissão todos os direitos trabalhistas previstos na Carta Magna, bem como na lei que trata dos Servidores Públicos do Ente Estatal, não se fazendo possível excluir tais direitos e garantias dos servidores contratados dessa forma. IV. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, previsto no art. 7º, inciso III, da CF, não está no rol dos direitos estendidos aos servidores públicos pelo art. 39, §3º, da mesma Carta, razão pela qual a sentença, objeto da apelação, que determinou o depósito de tais verbas deve ser reformada nessa parte. V. No que concerne ao pedido de danos morais nas suas razões recursais, percebo que não merece amparo o seu pleito. Compreendo que o interessado ficou incomodado com o não pagamento das verbas, por outro lado, a questão não é fator para que se determine ao município a obrigação de indenizá-lo tendo em vista que, meros dissabores não são suficientes para configurar o dano moral, sendo necessário, a efetiva comprovação da dor, vexame e sofrimento. O mero dissabor, aborrecimento e irritação, estão fora do alcance do dano moral. VI. Nesse contexto, constata-se que o direito do servidor público a perceber da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios um salário-mínimo vigente no país está assegurado tanto na Constituição Federal, como na Constituição do Estado do Ceará, devendo, dessa maneira, ser garantido o aludido direito a todos os servidores públicos. VII. Deve ser determinada a inversão do ônus sucumbencial, para condenar o Município de Capistrano ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do art. 86, § único do CPC. VIII. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Município de Capistrano conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada em parte” (eDOC 9, p. 1-2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV e XIII; 37, II, V e § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a contratação é nula, por violação ao princípio do concurso público, visto que “durante toda a prestação de serviço, nunca ocupou cargo em comissão, posto que suas atividades laborais não consistiam em atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas sim “Diretor de Informação Estatística - DRIDIV” (...) (eDOC 14, p. 11).
    Com base nisso, sustenta-se que o único direito que assiste à recorrido é o de receber o saldo de salários e o valor dos depósitos do FGTS, sendo que, neste caso, não teria sido formulado pedido na petição inicial (eDOC 14, p. 19).
    Argumenta-se, ainda, que “para a manutenção da atividade administrativa e dos vínculos de emprego gerados em sua razão, nada obsta que, uma vez comprovada a situação de dificuldade financeira, o Ente Federativo pode estabelecer junto aos seus servidores e/ou sindicato dos trabalhadores representativos da respectiva categoria profissional, um acordo que possa garantir, mediante o sacrifício da redução salarial ou de jornada de trabalho, a manutenção do emprego e da própria atividade laboral” (eDOC 14, p. 20).
    Com suporte nesse fundamento, alega-se ser válido o pagamento proporcional à recorrente, ainda que em valor inferior ao salário mínimo. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrido ocupa cargo em comissão junto à Administração Pública estadual e que, por essa razão, possui o direito ao recebimento do valor correspondente ao salário-mínimo a título de remuneração, do décimo terceiro salário e do adicional de férias, mas que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não está no rol de direitos trabalhistas constitucionalmente estendidos aos servidores públicos, motivo pelo qual não lhe assiste direito ao depósito correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Em síntese, o recorrente afirmou que a sentença deve ser reformada, para afastar a nulidade da relação jurídica de direito material entre os litigantes determinada na decisão para constituir e declarar válida a relação jurídico-administrativa. Requereu que a municipalidade fosse condenada ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional e dos 13º salários e ainda a indenização por danos morais. 
    (...)
    Diante de tal constatação o douto magistrado ressaltou que a função desempenhada pelo ora apelante não era dotada de caráter de chefia, direção ou assessoramento.
    Não obstante, compulsando os fólios processuais e as provas colacionadas pelo autor, ora apelante, entendo que a sentença analisada merece ser reformada em parte. Consta nas fichas financeiras do apelante, especificando sua função como Diretor de Informação Estatística e o vínculo de comissionado. Ainda foi juntado aos autos a Portaria 038-A nomeando o requerente para o referido cargo. 
    Nesse diapasão, existem documentos suficientes para atestar que o vínculo com a edilidade era através de um cargo comissionado para desempenhar a função de Diretor de Informação Estatística, e não o cargo como salientou o julgador, que seria instrutor de artes CC-4. 
    Por esta razão, caberia ao Município de Capistrano trazer provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o artigo 373, II do Código de Processo Civil. 
    Por outro lado, o município recorrido apenas afirmou na contestação que o cargo não seria comissionado, não trazendo nenhum elemento comprobatório de suas razões. 
    Diante disso, vislumbra-se que a sentença deve ser reformada, para reconhecer que o apelante exercia cargo comissionado, afastando, assim, a nulidade de sua nomeação como determinou o magistrado sentenciante.
    Inicialmente, insta asseverar que é certo que os cargos em comissão não geram uma relação de emprego, em que seriam aplicáveis integralmente os dispositivos da CLT. Porém, não se pode negar a existência de uma relação de trabalho, regida por estatuto próprio. 
    A verdade é que os servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, embora não possuam cargos efetivos, detêm cargo público. A Lei Maior não impôs nenhuma diferenciação nesse ponto, de forma que não pode haver qualquer restrição, mesmo que por lei infraconstitucional, para a aplicação de dispositivos constitucionais. 
    Com efeito, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, elenca quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais previstos no art. 7º, que são aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público. 
    Desse modo, fazem jus os servidores públicos aos direitos ali previstos, bem como os enumerados no Estatuto dos Servidores Públicos, excepcionando, claro, aqueles que a própria Constituição ou Lei não trata. Entre os direitos trabalhistas estatuídos nesse dispositivo constitucional, temos os previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII da CF/88 (...)
    Como é cediço, as férias acrescidas do terço constitucional e o décimo terceiro salário constituem direito social de todo o trabalhador, consagrado no texto da Carta Magna e estendido aos servidores e também aos empregados públicos, inclusive àqueles comissionados, contratado de acordo com o previsto no inciso V, art. 39, da Constituição da República. Desse modo, são devidas ao servidor em cargo em comissão todos os direitos trabalhistas previstos na Carta Magna, bem como na lei que trata dos Servidores Públicos do Ente Estatal, não se fazendo possível excluir tais direitos e garantias dos servidores contratados dessa forma. 
    O direito ao gozo de férias é previsto, também, pala Lei 8.112/90, que determina expressamente em seu artigo 78, §3º, que os servidores comissionados terão este direito. Embora seja uma lei relativa aos servidores públicos federais, temos que ela aplica corretamente os dispositivos constitucionais.
    (...)
    Restando comprovado o vínculo entre o autor (fls. 25-33) e o réu, bem como o direito à percepção das verbas reclamadas, competia ao Município comprovar o efetivo pagamento das respectivas verbas, de modo a desconstituir as alegações aduzidas na inicial, nos termos do disposto no art. art. 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, não demonstrado o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas, estas deverão ser pagas pelo Município, sob pena de enriquecimento ilícito. 
    No que concerne ao pedido de danos morais nas suas razões recursais, percebo que não merece amparo o seu pleito. Compreendo que o interessado ficou incomodado com o não pagamento das verbas, por outro lado, a questão não é fator para que se determine ao município a obrigação de indenizá-lo tendo em vista que, meros dissabores não são suficientes para configurar o dano moral, sendo necessário, a efetiva comprovação da dor, vexame e sofrimento.
    (...)
    Já em relação ao pagamento da diferença das verbas salariais em detrimento do salário mínimo vigente à época, não merece reforma o decisum. 
    Com efeito, a Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 7º, inciso IV, combinado com o art. 39, § 3º, o direito a um salário mínimo para os servidores públicos. 
    (...)
    Nesse contexto, constata-se que o direito do servidor público a perceber da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios um salário-mínimo vigente no país está assegurado tanto na Constituição Federal, como na Constituição do Estado do Ceará, devendo, dessa maneira, ser garantido o aludido direito a todos os servidores públicos. 
    Assim, percebe-se que a remuneração paga ao autor pelo Município de Capistrano em valor inferior ao salário mínimo, é inconstitucional e não merece persistir.
    (...)
    Examinarei neste momento o recurso de apelação interposto pelo Município de Capistrano. Em síntese, o recorrente requereu que o pagamento do FGTS fosse afastado e ainda que o salário fosse pago em consonância com a carga horária trabalhada. 
    O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, previsto no art. 7º, inciso III, da CF, não está no rol dos direitos estendidos aos servidores públicos pelo art. 39, §3º, da mesma Carta, razão pela qual a sentença, objeto da apelação, que determinou o depósito de tais verbas deve ser reformada nessa parte. 
    Já decidiu o STJ que: "O FGTS é sistema garantido e exclusivo do regime celetista. É incompatível a aplicação das suas regras a quem compõe o regime estatutário." (STJ; REsp 934.770/RJ; Relator (a): Ministro JOSÉ DELGADO; PRIMEIRA TURMA; julgado em 20/11/2007, Dje 30/06/2008)” (eDOC 9)
    Percebe-se que o Tribunal de origem reconheceu que o recorrido ocupa cargo em comissão, levando-se em consideração a natureza e a definição da função exercida por ele, motivo pelo qual lhe seriam devidos os valores pleiteados, a exceção do FGTS. Consignou, pois, a sujeição do recorrido ao regime estatutário, e não ao celetista. 
    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com o objetivo de identificar a natureza jurídica do vínculo do recorrido com a Administração Pública, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS: LEI N. 8.036/1990. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NATUREZA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 777230 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.02.2014)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1018748 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.05.2017)
    No que se refere ao suposto direito ao recebimento, ao menos, do valor correspondente a salário-mínimo, verifica-se a matéria é objeto do tema 900 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 964659, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.08.2016, em que se discute a possibilidade de recebimento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo por servidor público que trabalha em regime de carga horária reduzida, conforme acórdão assim ementado:
    “Direito Constitucional e Administrativo. Servidor público. Possibilidade de recebimento de remuneração inferior a um salário mínimo por servidor público que labora em jornada de trabalho reduzida. Repercussão geral reconhecida” (RE 964659 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.08.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no ponto em que se alega a nulidade do vínculo com a Administração Pública (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    No tocante à alegação de possibilidade de pagamento de remuneração inferior ao salário-mínimo, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 900 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 964659, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.08.2016. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente